Tribunal: TJMT
Processo: 1013480-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013480-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CARLINO DE ARAUJO NETTO - CPF: 703.774.561-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESTABELECIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FALSO – ENCAMINHAMENTO POR APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR – PAGAMENTO REALIZADO A ESTELIONATÁRIO – INADIMPLÊNCIA PERANTE O BANCO – TUTELA ANTECIPADA – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a
exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos,
pois é
clarividente que constitui risco de dano, bem como ao resultado útil do processo,
até que sobrevenha decisão de mérito a respeito do direito invocado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013480-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLINO DE ARAUJO NETTO

AGRAVADOS:

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLINO DE ARAUJO NETTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Restabelecimento Contratual c/c Indenização Por

Danos Morais e Material nº 1043393-80.2022.8.11.0041 ajuizada
em face da
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência onde vindicava:
“c) Que seja concedida tutela antecipada com determinação para que a requerida mantenha o contrato de financiamento ativo, e defira o envio dos boletos para o autor das demais parcelas ou sucessivamente o depósito das parcelas em juízo mês a mês, a partir da parcela 15/48 ou seja novembro de 2022, já que a requerida não suspendeu as cobranças, e impossível pagar tudo de uma só vez”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que “
celebrou contrato de financiamento de um

carro em 48 (quarenta) parcelas, de R$752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco

centavos), onde não possuía o carnê
para pagamento do

financiamento
, e todos os meses o autor recorria ao site do agravado para emissão de

seu boleto para pagamento, apesar da vulnerabilidade do mecanismo de emissão desse

boleto, nunca houve problema algum”
(sic).

Sustenta que
“o autor atrasou no pagamento da parcela 14/48, e
foi emitir o

boleto como sempre fez no site do agravado, fez a impressão e efetivou o pagamento
.

O boleto foi pago, através da conta (APLICATIVO) do seu pai.

Na conversa em whatsapp indicado pelo Site,
o atendente,
informou todos

os dados do contrato, como nº do contrato, CPF do autor, inclusive que a parcela

estava atrasada, e enviou o boleto conforme acima para pagamento
.

Contudo, como já estava em atraso foi
emitido em nome do Pan
,

normalmente, e como quem pagou foi o pai do agravante, o comprovante consta como

destinatário a empresa CORA SOCIEDADE de CRÉDITO DIRETO (2ª Requerida), para o autor,

estava tudo certo”
(sic).

Contudo, o autor, ora recorrente, somente descobriu ser vítima de uma fraude, quando

o Banco Pan ligou cobrando a parcela, e o autor informou que já havia pago, assim enviou o boleto com o comprovante de pagamento, onde foi informado que se

tratava de boleto falso.

Defende que o Magistrado entendeu por indeferir o pedido de tutela para consignar as parcelas em juízo, mantendo assim o nome do autor no SPC/Serasa, bem como a busca e apreensão do seu carro.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, p
ara o fim de que seja dado o prosseguimento do
contrato, com o envio de todos os boletos para o autor, impedindo-se assim eventual ação de busca e apreensão do seu carro, seja
com o pagamento do boleto, seja com o

depósito em juízo das parcelas vincendas.
Subsidiariamente, em não sendo este o posicionamento desse juízo, requer seja determinado que a requerida se abstenha de promover ação de busca e apreensão, ou pratique novos atos coercitivos até final decisão deste feito.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 26/06/2023, conforme Id
173143178
.

Contraminuta apresentada no Id
175505168 pela agravada [
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
], onde diz que
o contrato de financiamento foi firmado entre o agravado e a corré Banco Pan, o qual originou as transações impugnadas, sendo completamente alheio à agravada, de modo que é nítido que ela não deve ser responsabilizada, visto que

não possui gerência sob a cobrança das parcelas, ou qualquer relação jurídica no evento danoso, motivo pela qual não há falar em responsabilidade civil da recorrida pelos supostos prejuízos narrados pelo recorrente, ante a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade.

Decorreu o prazo sem manifestação do
BANCO PAN S.A.
(Id
176307672).

Preparo recolhido no Id
171618185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de tutela de urgência onde vindicava:
“c) Que seja concedida tutela antecipada com determinação para que a requerida mantenha o contrato de financiamento ativo, e defira o envio dos boletos para o autor das demais parcelas ou sucessivamente o depósito das parcelas em juízo mês a mês, a partir da parcela 15/48 ou seja novembro de 2022, já que a requerida não suspendeu as cobranças, e impossível pagar tudo de uma só vez”
(sic).

Consta dos autos que o autor celebrou contrato de financiamento de um carro em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e ao pagar a parcela 14/48 foi vítima de uma fraude, pois o boleto estava em nome de outro credor. Ocorre que consta débitos em aberto em nome do autor e, inclusive, o Banco Pan enviou a dívida para o SPC/Serasa.

Aduz que a requerida tem responsabilidade sobre a segurança dos seus dados, sendo assim, requereu que a instituição financeira envie os boletos para pagamento das demais parcelas para pagamento ou, ainda, a consignação em pagamento das demais parcelas nos autos do

processo.

O digno magistrado da causa indeferiu a pretensão, à consideração de que, além de a matéria discutida demandar dilação probatória,
“
Nesta análise perfunctória, verifica-se que, no caso, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que, embora o autor apresente cópia do comprovante de pagamento indevido, não restou demonstrando os demais fatos alegados. Nesse caso, é prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão”
(sic), ensejando a interposição deste recurso.

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, adianto que
a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que
a probabilidade do direito do recorrente está alicerçada na negativação do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a comprovação de pagamento da dívida por

meio de um suposto boleto fraudado (Id 171594699).

Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta

evidente que o requerente está sofrendo restrições indevidas em seu nome.

De mais a mais, o agravante propõe consignar, mensalmente, os valores atuais

das parcelas relativas ao valor contratado, o que, inclusive, vem fazendo, conforme documento acostado na origem nos Ids 119960712, 122234643, 126524956, 128222720 e 131038911, de modo que o Banco não sofrerá qualquer prejuízo, ou seja, o

débito estará garantido, se ao final sair vencedor.

De outro canto, por consequência da garantia ofertada, a instituição financeira

fica impedida de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do

bem até decisão final.

Logo, a ques
tão aventada, não obstante ser caso que

depende de instrução probatória, à vista de extremo desiquilíbrio contratual, o melhor, por ora, é

garantir a validade do contrato, sem que o cliente fique em significativa desvantagem na relação.

Portanto
, uma vez satisfeitos os requisitos autorizadores da medida vindicada, rogando vênia, a reforma da r. decisão hostilizada constitui medida impositiva.

No tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
, bem como dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC –
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. É dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam as possibilidades de fraude, sem jamais pretender inverter a responsabilidade e imputá-la ao consumidor, pois este tem por dever apenas pagar o documento recebido e se pagou o fez de boa-fé e não pode ser compelido a pagar outra vez, nestas circunstâncias. Ademais, a opção de pagamento por meio de emissão de boletos pelo site do banco é do próprio requerido, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10281739320218110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
BOLETO FALSO.
EXCLUDENTES DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEIS. CASO FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. - Cabe à instituição bancária disponibilizar meios para que o consumidor tenha segurança na utilização dos seus serviços (art. 14 do CDC)- Conforme orientação da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, pois a emissão de boleto falso não isenta o banco de responsabilidade civil, por se tratar de caso fortuito interno - Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, considera-se que o apontamento do nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito é indevido, devendo ser determinada a baixa da restrição lançada - O valor arbitrado a título de danos morais deve-se medir pela extensão do dano e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não gerar enriquecimento sem causa, mas também não afastar o seu caráter pedagógico.”
(TJ-MG - AC: 50077744220218130480, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

“DECLARATÓRIA E DANO MORAL –
GOLPE DO BOLETO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR FORTUITO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR – SUFICIÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - RI: 10000823820228260068 SP 1000082-38.2022.8.26.0068, Relator: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para
conceder a tutela provisória de urgência colimada, de sorte a
determinar a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos, referente à parcela com vencimento no dia 16/10/2022, conforme documento de (Id 171594699), bem como possibilitar a consignação das parcelas no valor contratado, mantendo-o na posse do bem,
ratificando-se, com isso, a tutela recursal outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023